Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021424-06.2020.8.11.0000
Recorrente: Valdir Adamski
Recorrida: Agro Nascente Produtos Agrícolas Ltda. - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Valdir Adamski, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86037971):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 106 DO STJ - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Acerca da manejada Exceção de Pré-Executividade, importa mencionar que esta possui campo de aplicação limitado àquelas matérias que podem e devem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, assim como determinado vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, ou seja, deve haver comprovação de plano, sem dilação probatória.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula n.o 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça).
3. Não sendo a matéria alegada pelo agravante cognoscível de ofício pelo magistrado, deveria apresentar junto à Exceção de Pré-Executividade as provas pré-constituídas a corroborarem com seus relatos, o que não ocorreu no caso em tela.
4. Com tais apontamentos, deixando o executado de apresentar de pranto documentos hábeis a comprovar a inexigibilidade do título executivo, mantém-se a decisão interlocutória prolatada pelo Magistrado a quo que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento do feito”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021424-06.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 04/05/2021 p. 11/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 89891962.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Valdir Adamski, e manteve a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001162-24.2007.8.11.0092, movida por Agro Nascente Produtos Agropecuários, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravante e executado.
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ante a carência de fundamentação do julgado.
Suscita dissídio jurisprudencial em relação aos artigos 2o, § 1o, inciso I e IX, e 15, §2o, da Lei n. 5.474/1968, ao argumento de que existe nos autos prova pré-constituída da ausência de protesto expedido pelo Cartório.
Recurso tempestivo (id 92802992).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 92808985).
Contrarrazões no id 94916990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a inexigibilidade do título em virtude da ausência de aceite na duplicata, bem como de protesto, o que teria sido comprovado, por meio de prova pré-constituída, consistente na certidão emitida pelo Cartório competente.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Acerca da alegação de inexistência de aceite nas duplicatas colacionadas que levaria à inexigibilidade dos títulos, verifico o carecimento de dilação probatória, haja vista existir duplicatas com aceite assinadas, inclusive, em nome do embargante”. (id 89891962 - Pág. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação e dissídio jurisprudencial em relação aos artigos 2o, § 1o, inciso I e IX, e 15, § 2o, da Lei n. 5.474/1968, amparada na assertiva de que existe nos autos prova pré-constituída da ausência de protesto expedido pelo Cartório.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “não há como receber a exceção no que diz respeito às alegações de nulidade dos títulos executivos, tendo em vista que tais questões demandam dilação probatória incompatível com o presente feito”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de dilação probatória para se concluir sobre a inexigibilidade do título, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente é cabível a alegação de ilegitimidade passiva por intermédio da oposição de exceção de pré-executividade quando não for necessária dilação probatória.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ser hipótese de cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o caso dos autos demandaria dilação probatória. Para alterar esse entendimento, seria imprescindível o reexame das provas contidas no processo, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
(...)
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1718599/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.